Tribunal: TJES
Processo: 5020958-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020958-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA KUSTER SATURNINO
RECORRIDO: DURO PVC LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c danos morais, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 167,38 e julgando improcedente o pedido de compensação por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a parte requerida deve ser condenada ao pagamento da multa contratual prevista no contrato de prestação de serviços, diante da ausência de comprovação do pagamento; e (ii) se estão configurados os requisitos para a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A rescisão unilateral do contrato por conveniência da requerida implica a incidência da multa contratual prevista na cláusula 6ª da avença.

4.A própria recorrida reconheceu administrativamente a incidência da multa, não tendo comprovado o pagamento, o que atrai a sua obrigação de quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.O dano moral não restou demonstrado, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para configurar abalo extrapatrimonial.

6.A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa ou abusiva no uso do processo, o que não restou caracterizado no caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado parcialmente provido para condenar a parte requerida ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 6ª do contrato firmado entre as partes, no valor de R$6.500,00, atualizado desde o vencimento e com juros a contar da citação.

Tese de julgamento:
“A rescisão unilateral de contrato por conveniência da parte contratante enseja a incidência da multa contratual prevista, sendo seu pagamento exigível na ausência de comprovação da quitação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei n. 14.905/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5020958-12.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CRISTINA KUSTER SATURNINO

RECORRIDO: DURO PVC LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c danos morais, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 167,38 e julgando improcedente o pedido de compensação por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a parte requerida deve ser condenada ao pagamento da multa contratual prevista no contrato de prestação de serviços, diante da ausência de comprovação do pagamento; e (ii) se estão configurados os requisitos para a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A rescisão unilateral do contrato por conveniência da requerida implica a incidência da multa contratual prevista na cláusula 6ª da avença.

4.A própria recorrida reconheceu administrativamente a incidência da multa, não tendo comprovado o pagamento, o que atrai a sua obrigação de quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.O dano moral não restou demonstrado, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para configurar abalo extrapatrimonial.

6.A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa ou abusiva no uso do processo, o que não restou caracterizado no caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado parcialmente provido para condenar a parte requerida ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 6ª do contrato firmado entre as partes, no valor de R$6.500,00, atualizado desde o vencimento e com juros a contar da citação.

Tese de julgamento:
“A rescisão unilateral de contrato por conveniência da parte contratante enseja a incidência da multa contratual prevista, sendo seu pagamento exigível na ausência de comprovação da quitação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei n. 14.905/2024).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA c/c DANOS MORAIS ajuizada por
CRISTINA KUSTER
em face de
DURO PVC LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que firmou contrato de prestação de serviços com a Ré em dezembro de 2022, rescindido unilateralmente em março de 2023. Aduz que não foram devidamente cumpridas as cláusulas contratuais após a rescisão, permanecendo em aberto alguns valores devidos. Após tentativas frustradas de acordo amigável, busca solução judicial pugnando, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 7.967,38 (sete mil novecentos e sessenta e sete e trinta e oito centavos) a título de danos materiais, bem como R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) de danos morais.

Em contestação (ID 10106672), a requerida alega que optou pela rescisão contratual mediante o pagamento da multa prevista na Cláusula 6ª, parágrafo segundo, o que a dispensaria a requerente de cumprir o aviso prévio. Argumenta que, por meio de contranotificação extrajudicial, esclareceu que o pagamento simultâneo do aviso prévio e da multa contratual configura bis in idem, uma vez que seria cabível apenas um dos dois. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10106683).

Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar o Réu ao
pagamento do valor de R$ 167,38 (cento e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) em favor do Requerente, a título de indenização por danos materiais
,

a incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça, e

com juros de legais incidem a partir do vencimento.

b) Julgar Improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10107135), sustentando que em decorrência da não impugnação específica dos fatos trazidos na inicial, estes devem ser presumidos como verdadeiros, decretando a confissão da recorrida em relação às multas indenizatórias e contratuais, bem como ao pagamento de compensação por dano moral. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais nos termos indicados na petição inicial.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 10107139, impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença e condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação e em atenção aos documentos apresentados ao ID 10234801 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, não vislumbro como acolher a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo recorrido, uma vez que esta não foi acompanhada de prova inequívoca de que a recorrente tem condições de arcar com as custas processuais. Na ausência dessa comprovação, o benefício deve ser mantido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença. Explico.

Trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora, aqui recorrente, pretende a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais, decorrente de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, cujo objeto é a prestação de serviços na área de gerência de vendas, nos moldes delineados no documento de ID 10106674.

Pois bem.

É incontroverso que o contrato foi rescindido sem aviso prévio por conveniência da requerida, ora recorrida, o que deu ensejo à incidência da multa contratual prevista na cláusula 6ª da avença (ID 10106674 - pág. 03), consistente no pagamento do equivalente a R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Ocorre que, muito embora a recorrida tenha reconhecido tal débito administrativamente (ID 10106673), não comprovou que realizou o pagamento, ônus que, certamente, lhe incumbia, a teor do previsto no art. 373, II, do CPC.

Portanto, assiste razão à recorrente, no que diz respeito ao pagamento da multa contratualmente prevista, cuja incidência foi confessada pela própria recorrida.

Por outro lado, ausente a prova do prejuízo moral afirmado na inicial, permanece irretocável a r. sentença de improcedência do referido pedido.

Como cediço, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, I, do CPC, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Não o fazendo, colocam-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.

Por fim,

indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé (ID 10107139, pág. 4). A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento da multa prevista na cláusula 6ª do contrato firmado entre as partes, que perfaz o montante de R$6.500,00, o qual deverá ser atualizado desde o vencimento e com juros a contar da citação.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Os demais termos da sentença permanecem inalterados.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)